Tribunal: TJSP
Processo: 1114237-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
sentença arbitRAl – Prazo de sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta, para apresentação da sentença arbitral – Contagem do prazo iniciada com o recebimento das alegações finais físicas pelos árbitros – Termo de Arbitragem nesse sentido – Hipótese em que último árbitro recebeu as alegações finais no dia 10 de maio de 2017, iniciando-se o prazo no dia 11 de maio e findando no dia 9 de julho

Ementa:
sentença arbitRAl – Prazo de sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta, para apresentação da sentença arbitral – Contagem do prazo iniciada com o recebimento das alegações finais físicas pelos árbitros – Termo de Arbitragem nesse sentido – Hipótese em que último árbitro recebeu as alegações finais no dia 10 de maio de 2017, iniciando-se o prazo no dia 11 de maio e findando no dia 9 de julho – Ordem processual datada de 7 de julho prorrogando para 9 de agosto de 2017 a data final para apresentação da sentença arbitral – Sentença arbitral protocolada no dia 3 de agosto – Tempestividade da sentença arbitral – Irrelevância da data da comunicação às partes, dada a interpretação restritiva do art. 32, VII, da Lei n. 9.307/96 – Anulatória da sentença arbitral improcedente – Apelação improvida, condenando-se os apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I e II).
PROCEDIMENTO ARBITRAL – Prova pericial – Apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico após o prazo concedido para esse desiderato – Inexistência de perempção – Orientação do STJ nesse sentido – Impossibilidade de apresentação intempestiva somente se já realizada a prova pericial, o que não ocorreu no caso concreto – Hipótese, ademais, em que autores da ação anulatória não indicam qual o prejuízo processual decorrente da visualização de seus quesitos pela parte contrária antes que ela mesmo oferecesse seus próprios – Sem prejuízo, não há nulidade – Anulatória da sentença arbitral improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento